Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grande Moinho Cearense S.A opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que:



    (i) divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS na obtenção do trigo – demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional de regência;



    (ii) a discussão quanto à aplicação dos tratados internacionais em face da legislação ordinária interna cinge-se, também, ao âmbito infraconstitucional.



    Aduz a embargante que a Presidência do Supremo já havia proferido decisão com os mesmos fundamentos, mas que o ato decisório teria sido reconsiderado (em virtude do reconhecimento de equívoco cometido), determinando a distribuição do processo.



    Sustenta omissão no decisum, por ausência de fundamentos que justifiquem a discordância desta relatoria com o juízo de retratação exercido pela Presidência do Tribunal.



    Requer o conhecimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão ventilada. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão.



    Tal como ressaltei, em que pese a articulada vulneração a preceitos constitucionais, o Colegiado de origem adotou fundamentação infraconstitucional, ao concluir que o direito ao crédito presumido – previsto na Lei n. 10.925/2004 – apenas é conferido às empresas que adquirem os bens de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil. 



    Divergir dessa conclusão demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, Lei n. 10.925/04 e Lei n. 9.430/96), providência vedada em sede recursal extraordinária.



    Para além disso, ressaltei que a jurisprudência desta Corte considera que a discussão quanto à aplicação dos tratados internacionais em face da legislação ordinária interna cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 



    Assim, a decisão embargada não padece de vício. 



    De outro lado, ressalto que a Presidência, após reconsiderar decisão anterior, julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, determinando a distribuição do feito, na forma regimental (evento 179). 



    Em hipóteses tais, a relatoria sorteada deve realizar nova análise dos autos e decidir de acordo com o seu livre convencimento, inclusive sobre a admissibilidade o recurso, na esteira do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, que faculta ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível.



    Ao contrário do aventado pelo embargante, não houve contradição – tampouco omissão – deste Relator, vez que toda matéria trazida no apelo excepcional foi devidamente debatida no ato decisório. 



    Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com deficiência na fundamentação.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não cabem, de regra, efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscussão da matéria julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 14/10/2020)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator